Tribunal: TJSP
Processo: 1500268-02.2019.8.26.0232
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000505629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500268-02.2019.8.26.0232, da Comarca de Cesário Lange, em que é apelante
ALEXANDRE FERNANDO DA SILVA LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso em menor extensão, para reconduzir a
pena-base ao mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.O relator, vencido, declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ, vencedor, SÉRGIO MAZINA
MARTINS, vencido e LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500268-02.2019.8.26.0232
COMARCA E VARA: CESÁRIO LANGE VARA ÚNICA
APELANTE: ALEXANDRE FERNANDO DA SILVA LEITE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
VOTO No 25071
Adotado o relatório do Eminente Relator, cuja
reprodução se mostra desnecessária, na medida em que,
regimentalmente, seu voto deve ser declarado, acrescento que não
acompanho, em parte, na solução proposta, especificamente no que
diz respeito com a outorga do redutor previsto no § 4o, do art. 33 da
Lei no 11.343/06 e com a mitigação do regime com concessão das
restritivas de direitos.
Ao aferir as condições para a concessão da
benesse legal, o eminente Relator pontuou que:
” Veja-se que se trata, aqui, de agente primário, sem
antecedentes criminais, surpreendido em posse de pouca quantidade de
drogas, nada indicando, portanto, maior envolvimento do acusado com
organizações criminosas ou atividades deste jaez.”
Observo, entretanto, que o acusado já foi
processado pela prática de crime da mesma natureza, e foi
condenado ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclusão, mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, no valor unitário mínimo, sentença contra a qual ofereceu
recurso de apelação (certidão de fl. 31 dos autos principais).
Importa considerar, nessa quadra, que o apelante
foi posto em liberdade, conforme determinado naquela sentença,
pois a pena privativa de liberdade foi convertida em restritivas de
direitos, em 10 de maio de 2019 (ainda conforme informação da
certidão de fl. 31 dos autos principais), mas, passados apenas 1 mês
e 18 dias, foi novamente flagrado cometendo crime de tráfico, pelo
qual responde nos presentes autos.
A meu ver, respeitosamente, mesmo que aquela r.
sentença não tenha transitado em julgado, essas informações, de
que foi condenado e, pouco tempo depois de ser posto em
liberdade, novamente se viu flagrado em ação de tráfico, se
mostram o suficiente, de acordo com orientação prevalente no Col.
STJ, de que se dedica ao tráfico, não sendo merecedor, assim,
novamente, do benefício legal.
A súmula 444 do Col. STJ veda apenas que
processos em andamento sejam considerados para recrudescimento
da pena-base, mas as informações podem ser utilizadas para
impedir
a
concessão
do
redutor,
porquanto
evidenciam
engajamento do acusado no comércio clandestino de drogas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstância impeditiva.
Confira-se:
“Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de
drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,
quando forem reconhecidamente primários, possuírem
bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que existência de outros processos criminais,
pendentes de definitividade, embora não sirvam para a
negativa valoração da reincidência e dos antecedentes
(Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da
minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
quando permitem concluir que o agente é habitual na
prática delitiva”1.
Também:
“O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
o
entendimento de que existência de outros processos
1 STJ HC 493067 Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS julgado
em 23/04/2019 publicado em 30/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminais, pendentes de definitividade, embora não
sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos
antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a
incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é
habitual na prática delitiva”2.
REGIME INICIAL
No caso em tela, a fixação do regime mais
gravoso para o início do desconto da pena privativa de liberdade se
impõe pela comprovação de que se cuida de pessoa que se dedica,
com habitualidade, face à comprovação de envolvimento e da
condenação pela prática de crime da mesma natureza (certidão de
fl. 31 dos autos principais) e se apresenta como servente
desempregado (fl. 18 dos autos principais), circunstâncias que
devem ser sopesadas para conferir seguro juízo de convencimento
de que faz do tráfico seu meio de subsistência.
Outrossim, relevante observar o texto legal dos
arts. 33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da
infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o
infrator
experimentar
repercussões
objetivas
acerca
da
2 STJ HC 499173 Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS julgado
em 23/04/2019 publicado em 30/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
censurabilidade de sua conduta.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de
Justiça para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes
tipificados na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se
extrai dos termos do Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de
junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou
presumido, visto que prescinde da comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco o
bem jurídico tutelado. Assim, para a caracterização do
delito descrito [na] Lei 11.343/2006 [...]. Nesse passo,
não há como negar que [a mercancia] de drogas [...]
acaba estimulando [...] outros crimes relacionados ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo
expressivo número de relatos de crimes envolvendo
violência ou grave ameaça contra pessoa, associados
aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de
recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado pela
norma em comento é a saúde pública, e não apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde [...]”.
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59, do
mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das penas, o
qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como
elemento informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras
de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem
normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento
adquirido pela prática e pela observação do quotidiano. Nesse
sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José
Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed.,
Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme
de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed.,
2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da
Prova Penal, 1a ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272;
STF, 2a T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ,
6a T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01,
pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602,
748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137,
7/105, 16/133, 25/324 e 28/209) (...)”.
Respeitosamente, a meu ver, resulta ilógico
proceder-se ao esvaziamento deste rigor aos condenados por crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de tráfico de drogas, sob pena de se eliminar o tratamento rígido
que a Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal
voltada a dirimir a traficância de entorpecentes, que, a propósito,
envolve sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto
devastam o país.
Assim
se
procede
em
reconhecimento
ao
compromisso constitucionalmente assumido e internacionalmente
declarado pela República Federativa do Brasil no combate à prática
do tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual se destina tratamento
penal especialmente rigoroso.
É o que se dessume da interpretação axiológica e
teleológica dos art. 1°, parágrafo único; art. 5°, incisos XLIII e LI;
144, inciso II e 243, parágrafo único, todos da Constituição Federal; e
do Decreto n° 154, de 26 de junho de 1.991 (que promulgou a
Convenção de Viena Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena, a 20 de dezembro de
1988).
Desta forma, pelas razões explicitadas alhures,
nego a outorga do redutor, a mitigação do regime prisional e a
conversão em restritivas.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso em menor extensão, para reconduzir a pena-base ao mínimo
legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12784
Apelação Criminal no 1500268-02.2019.8.26.0232
Comarca: Cesário Lange
Apelante: Alexandre Fernando da Silva Leite
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Alexandre Fernando da
Silva Leite em face da sentença de primeira instância que, julgando-
o infrator da norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, aplicou-
lhe a pena total e definitiva de cinco (5) anos, seis (6) meses e vinte
(20) dias de reclusão, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente fechado, e pagamento de quinhentos e cinquenta e
cinco (555) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas. Sucessivamente, pede a redução das
penas aplicadas, alterando-se o regime prisional inicial para o
aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade imposta.
O
recurso
foi
devidamente
recebido
e
processado,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas
duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Ouso divergir da douta maioria para dar provimento parcial ao
recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 1, 9-12, 13-14, 15-16, 72-74 e 75-77) vindo também
confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida. Os
laudos periciais de fls. 72-74 e 75-78 constataram a apreensão, no
caso, de cerca de onze (11) gramas e cinco (5) decigramas de
drogas, entre maconha e cocaína.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada
em desfavor do apelante.
O acusado Alexandre (fls. 186-187) negou em juízo a autoria
do crime. Relatou que estava do outro lado da rua, sendo que viu
três adolescentes sendo abordados. Não presenciou o momento
em que policiais encontraram drogas no local. Esclareceu que fora
vítima de uma facada pouco tempo antes da data dos fatos, e que
fora ao local somente para comprar maconha para o próprio
consumo.
Já os policiais militares Renato e Edvaldo (fls. 186-187)
narraram em juízo que, após informação repassada pelo secretário
municipal de segurança do município, indicando que três indivíduos
estaria traficando drogas, foram até o local indicado e ali avistaram
o acusado Alexandre, bem como os adolescentes Brenda, Lucas e
Cassieli. Em buscas pessoais, nada de ilícito encontraram com tais
pessoas. No entanto, ao lado do acusado encontraram uma sacola
plástica contendo peças de roupas, documento de identificação
pessoal de Brenda, uma receita médica em nome de Alexandre e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as drogas descritas na denúncia. Encaminharam então todos à
delegacia.
A testemunha Eliana (fls. 186-187), mãe dos adolescentes
Lucas e Cassieli, narrou em juízo que, na data dos fatos,
presenciou a abordagem dos adolescentes e do acusado. Viu o
momento em que os policiais reviraram uma sacola contendo
roupas, drogas e o R.G. de Brenda. Tais policiais imputaram a
posse das drogas à adolescente.
A adolescente Brenda (fls. 186-187) narrou em juízo que
conhecia o acusado Alexandre de vista. Esclareceu que, na data
dos fatos, fora até o local para vender algumas peças de roupas à
adolescente Cassieli. Policiais surgiram no local e apreenderam sua
sacola de roupas, bem como um outro saco plástico que estava no
lixo, este contendo drogas. Por fim, esclareceu que Alexandre havia
sofrido uma facada dias antes, e que de fato estava com a receita
médica do acusado.
Por fim, os adolescentes Cassieli e Lucas (fls. 186-187)
narraram em juízo que, na data dos fatos, foram até o local afim de
que Cassieli pudesse verificar algumas roupas que pretendia
comprar de Brenda. Cassieli narrou que policiais chegaram ao local
e apreenderam a sacola de Brenda, que continha roupas e o R.G.
desta, bem como uma outra sacola em uma lixeira, esta contendo
drogas. Já Lucas narrou que foi encontrada no local uma sacola
contendo drogas e um R.G., esclarecendo não saber a quem
pertenciam tais objetos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há que se falar, no caso, em insuficiência de provas. Os
policiais ouvidos em juízo narraram que, após denúncia sobre
tráfico de drogas, surpreenderam o acusado Alexandre e mais três
adolescentes ao lado de uma sacola contendo drogas.
Encontraram, ainda, no interior da sacola, o R.G. de um dos
adolescentes e uma receita médica em favor do acusado.
Há, portanto, um claro liame entre o acusado e a sacola
contendo as drogas, em que pese a negativa de autoria
apresentada em juízo. Não há nos autos qualquer prova de que os
policiais estivessem mentindo, lembrando-se que os depoimentos
de tais agentes não podem ser descartados somente em razão da
função que exercem. Encontrada a sacola de drogas ao lado do
réu, e havendo no interior de tal sacola uma receita médica em
nome do acusado, resta evidente que ao menos Alexandre de fato
traficava as drogas naquele local.
Os depoimentos dos adolescentes ouvidos em juízo foram,
evasivos e incompletos, havendo mesmo algumas contradições
entre tais depoimentos, como por exemplo quando Cassieli diz que
foram duas as sacolas encontradas na ocasião, uma delas com
drogas e a outra com o R.G. de Brenda, enquanto Lucas descreve
as drogas e o R.G. estavam na mesma sacola.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora a relação entre Alexandre e Brenda não tenha sido
adequadamente esclarecida nos autos ? sendo certo que ambos
se conheciam e tinham alguma intimidade, já que documentos dos
dois foram encontrados na mesa sacola contendo drogas ? , resta
evidente que ao menos Alexandre traficava as drogas encontradas
na sacola, conclusão a que se chega pelas circunstâncias ada
apreensão de tais substâncias, bem como a forma que se
encontravam acondicionadas e embaladas.
Evidentemente, não se há de falar em desclassificação
desses fatos para órbita legal menos veemente, até porque o
próprio apelante sequer se anima a dizer que as drogas
efetivamente apreendidas eram suas e destinadas ao próprio
consumo.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como
autor desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, requerem reparos.
O aumento inaugural de um sexto (1/6), aplicado à pena-base
em razão da natureza das drogas encontradas, deve ser afastado.
Veja-se que, no caso, está-se diante de apreensão de cocaína e
maconha, drogas comumente e cotidianamente apreendidas país
afora, não havendo que se falar, portanto, em maior reprovabilidade
da conduta que, ao contrário, se amolda bem ao tipo penal do caput
do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em sua variação tristemente mais
cotidiana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já na segunda fase do cálculo, em relação à circunstância
atenuante da menoridade relativa, aplica-se o disposto na súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se inalteradas as
penas.
Por fim, na terceira fase do cálculo, em que pese
entendimento em contrário esposado pela sentença de origem,
deve ser aplicado o disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
11.343/2006. Veja-se que se trata, aqui, de agente primário, sem
antecedentes criminais, surpreendido em posse de pouca
quantidade
de
drogas,
nada
indicando,
portanto,
maior
envolvimento do acusado com organizações criminosas ou
atividades deste jaez. Assim, segundo entendimento já pacificado
nesta Câmara Criminal, aplica-se redução de pena máxima de dois
terços (2/3), chegando-se à pena final de um (1) ano e oito (8)
meses de reclusão, e pagamento de cento e sessenta e seis (166)
dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena
aplicada deve ser alterado para o aberto, uma vez que, em se
tratando de réu primário, condenado a penas abaixo dos quatro (4)
anos de reclusão, não há razões legais que justifiquem a imposição
de regime prisional mais gravoso no caso.
Preenchidos os requisitos legais do artigo 44 do Código
Penal, cabível, no caso, a substituição da pena privativa de
liberdade imposta, que fica assim substituída por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de multa adicional de dez (10) dias-multa.
Em face do exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso interposto por Alexandre Fernando da Silva Leite para
o fim de, diante da condenação do apelante por infração à norma
do artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, reduzir a pena
aplicada para um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, se o caso
a ser cumprida no regime prisional inicialmente aberto, e
pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa
originários, arbitrados no patamar legal mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
prazo da condenação, nas condições a serem mais bem definidas
em primeiro grau, e pelo pagamento de multa adicional de dez
(10) dias-multa, arbitrados em patamar legal mínimo, mantida, no
mais, a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
AMARO JOSE THOME FILHO
1145CDBF
10
16
Declarações de
Votos
SERGIO MAZINA MARTINS
CF9C137
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500268-02.2019.8.26.0232 e o código de confirmação da tabela acima.